Tribunal: TJBA
Processo: 0308950-82.2015.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0308950-82.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito de Salvador ª Vara da Fazenda Publica Advogado(s): Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SERVIÇOS DE VALOR ADICIONADO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, com efeitos infringentes, corrigiu erro de fato para declarar a inexigibilidade do ICMS sobre os serviços de valor adicionado, aplicar a isenção prevista no art. 31, IV, do RICMS/97 aos serviços prestados à Administração Pública direta e suas autarquias e fundações, e manter a exigibilidade do tributo quanto aos serviços prestados a empresas públicas e sociedades de economia mista. 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fixar os ônus sucumbenciais decorrentes da procedência parcial dos Embargos à Execução; e (ii) se há omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais. 3. O acórdão embargado não se manifestou sobre a fixação dos honorários advocatícios e o reembolso das custas processuais, matéria que constitui consectário legal obrigatório da sucumbência, impondo-se o suprimento da omissão. 4. Verificada sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC, uma vez que a Telefônica logrou êxito na maior parte da pretensão deduzida — afastamento do ICMS sobre serviços de valor adicionado — mas não obteve êxito quanto aos serviços prestados a empresas públicas e sociedades de economia mista, devendo os ônus sucumbenciais ser distribuídos proporcionalmente. 5. Quanto ao prequestionamento, os embargos devem ser acolhidos para fins de viabilizar o acesso às instâncias superiores, sem alteração do mérito da decisão embargada. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0308950-82.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante Juiz de Direito de Salvador ª Vara da Fazenda Publica e como apelada . ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em ########### ############### ############# , nos termos do voto do relator. Salvador, 10 de Novembro de 2025.